Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011256-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA SOLANGE BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 614.021.094-15 (AGRAVADO), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011256-37.2023.8.11.0000
–
Alto Taquari.

Agravante:

Banco Bmg S.A.

Agravada:

Maria Solange Bezerra do Nascimento.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011256-37.2023.8.11.0000
–
Alto Taquari.

Agravante:

Banco Bmg S.A.

Agravada:

Maria Solange Bezerra do Nascimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bmg S/A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, movida por Maria Solange Bezerra do Nascimento, deferiu a tutela de urgência determinando que a parte requerida suspenda a cobrança do desconto no valor mensal de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), relativo ao empréstimo do montante de R$ 29.818,46 (vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação da douta magistrada, pois a concessão da medida se deu
apenas e tão somente baseada em alegações autorais acerca de não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer elemento que evidencie a probabilidade do direito.

Segue sustentando que o perigo de dano está ausente no caso em comento, uma vez que tal desconto não compromete os rendimentos da parte Agravada.

Afirma que
é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no caso vertente, dada a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar.

Aduz que o recorrente não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação realizada pela agravada, bem como que o valor arbitrado a título de astreintes está muito elevado, excedendo os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado.

Ao final, pugna pela exclusão da
astreinte
ou, subsidiarimemte, pela sua redução.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
168935175
).

O Magistrado
a quo
prestou informações no id.
169666470.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
172819161
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011256-37.2023.8.11.0000
–
Alto Taquari.

Agravante:

Banco Bmg S.A.

Agravada:

Maria Solange Bezerra do Nascimento.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Solange Bezerra do Nascimento
propôs
ação declaratória de inexistência de débito
contra o
Banco Bmg S.A.
, aduzindo que
é pensionista, e recebe mensalmente seu benefício previdenciário através de sua conta bancária e que, recentemente, ao tirar o histórico de sua pensão no INSS (NB 141.389.067-6), percebeu que vem sofrendo descontos sobre a RMC, pelo banco requerido.

Sustentou que o aludido contrato de cartão por consignação não possui limite de parcelas e vem sendo descontado desde abril de 2018, sendo que a autora, pessoa simples e com pouca instrução, apenas descobriu os descontos e sua origem recentemente, ao analisar seus extratos com ajuda de terceiros.

Aduziu que os descontos realizados nos últimos 05 (cinco) anos, perfazem o total de R$ 3.045,05 (três mil, quarenta e cinco reais e cinco centavos), com 60 parcelas descontadas até a data da propositura da ação.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão dos descontos mensais no seu beneficio previdenciário, referente ao empréstimo não contratado.

O douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência determinando que a parte requerida suspenda a cobrança do desconto no valor mensal de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), relativo ao empréstimo do montante de R$ 29.818,46 (vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
– id.
116531115- autos de origem
.

Contra essa decisão se insurge o agravante,
alegando que não restou correta a interpretação da douta magistrada, pois a concessão da medida se deu
apenas e tão somente baseada em alegações autorais acerca de não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer elemento que evidencie a probabilidade do direito.

Segue sustentando que o perigo de dano está ausente no caso em comento, uma vez que tal desconto não compromete os rendimentos da parte agravada.

Afirma que
é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no caso vertente, dada a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar.

Aduz que o recorrente não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação realizada pela agravada, bem como que o valor arbitrado a título de
astreintes
está muito elevado, excedendo os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo fixado.

Ao final, pugna pela exclusão da
astreinte
ou, subsidiarimemte, pela sua redução.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de concessão da mesma, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito está alicerçada em toda celeuma descrita na inicial,
diante da
total ignorância da autora acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos trazidos aos autos.

Por outro lado, ao menos em cognição sumária, o perigo de dano também se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos advindos do desconto indevido no seu beneficio, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Bem salientou a d. magistrada de origem:

“
No que tange ao pleito de tutela de urgência, tem-se que deve ser
deferido
. Como é cediço, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e
o periculum in mora
, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 ( CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.

(...)De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o
periculum in mora
em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção dos requeridos em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde novembro de 2021.

De mais a mais, o deferimento da tutela de urgência vindicada não apresenta contornos de irreversibilidade, pelo que não incide o óbice do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido BANCO BMG S.A providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), relativo ao empréstimo do montante de R$ 29.818,46 (vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (id.
116531115 – autos de origem
)

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito a sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$
300,00 (trezentos reais)

deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

De igual sorte, quanto
a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da astreinte, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, repito, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023